Tribunal: TJBA
Processo: 8001043-43.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001043-43.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ANA BRITO KOEHNE, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, RENATO COTRIM MORAIS, ANA LUISA SOARES LIMA, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

APELADO: SIMONE CAIRES BRITO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
CINTHIA DA SILVA BARROS, GESSICA LADEIA MATOS MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HIGIENIZADORA. INCENTIVO ESPECÍFICO. LEI MUNICIPAL Nº 630/2006. REVOGAÇÃO TÁCITA ALEGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENÇA SALARIAL. RECONHECIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO
EX OFFÍCIO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de higienizadora, condenando o ente público ao pagamento de incentivo de 3% previsto na Lei Municipal nº 630/2006, retroativo à data de admissão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal nº 747/2013 (Plano de Cargos e Salários) revogou tacitamente a Lei Municipal nº 630/2006 no tocante ao incentivo específico de 3% para higienizadores, bem como se incide prescrição quinquenal sobre a pretensão autoral.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste revogação tácita da Lei Municipal nº 630/2006 pela Lei Municipal nº 747/2013, uma vez que não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 2º, § 1º da LINDB: ausência de revogação expressa, inexistência de incompatibilidade e falta de regulamentação integral da matéria.

4.A Lei nº 747/2013 estabeleceu plano de cargos e salários de caráter geral e estrutural, enquanto a Lei nº 630/2006 criou incentivo específico para determinados cargos. Não há antagonismo entre as normas, mas complementaridade, aplicando-se o princípio da especialidade.

5.A cláusula genérica de revogação contida no art. 84 da Lei nº 747/2013 não tem o condão de revogar automaticamente toda legislação anterior correlata, mas apenas disposições efetivamente contrárias aos comandos da nova lei.

6.Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incide apenas sobre prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Considerando o ajuizamento em agosto/2019 e a admissão da servidora em agosto/2014, não há parcelas prescritas.

7.Reforma parcial da sentença, de ofício, para especificar os consectários legais conforme precedentes vinculantes do STJ e STF, com incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento:
A edição de plano de cargos e salários de caráter geral não revoga tacitamente lei específica que institui incentivo funcional, quando inexistente revogação expressa, incompatibilidade ou regulamentação integral da matéria, aplicando-se o princípio da especialidade normativa.

V. Citações

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Complementar nº 95/1998, art. 9º; CPC/2015, art. 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Remessa Necessária nº 00012777420138050036, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJ-BA, Apelação nº 80003450320208050036, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8001043-43.2019.8.05.0036,
em que figura como
Apelante o MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como
Apelado SIMONE CAIRES BRITO DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, apenas para acrescentar aos consectários legais os índices previstos nos precedentes vinculantes do STJ e STF, bem como a incidência de uma só vez da SELIC a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA